Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “( ) 2. Não há direito líquido e certo à prorrogação de contrato celebrado com o Poder Público, mas mera expectativa de direito, subordinada à discricionariedade da Administração Pública. Deste modo, não cabe falar em violação ao contraditório e à ampla defesa. ( ) (MS 33983 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)”. Hipótese em que não prorrogado termo de credenciamento de prestação de serviço ao final do prazo de vigência, não havendo que se falar em direito líquido e certo para tanto.
2. Recurso conhecido e desprovido.